Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. BALANCEIRO. USINA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO. EFEITOS RETROATIVOS.
I. De acordo com os artigos 79, 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o adicional de insalubridade é devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres.
II. Segundo o artigo 83, inciso I, da Lei Complementar Distrital 840/2011, a insalubridade no grau máximo importa no adicional de 20% sobre o vencimento básico.
III. A insalubridade é aquilatada mediante exame pericial e por isso o adicional respectivo não pode ser pago retroativamente, consoante a inteligência do artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010.
IV. Em se tratando de adicional de insalubridade suprimido irregularmente, o restabelecimento opera efeitos financeiros retroativos.
V. Remessa Necessária desprovida. Apelação do Autor provida.